Tribunal: STF
Processo: HC 263616
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade em concreto do crime. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Excesso de prazo na conclusão do laudo pericial de insanidade mental. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexsandro Santiago dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.025.105/MG (evento 4).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c o art. 14, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na conclusão do laudo pericial de insanidade mental, instaurado em 08.05.2025. Assevera que “a demora injustificada na prática de atos processuais por parte do Estado, que prejudique a instrução criminal, caracteriza excesso de prazo e constrangimento ilegal, justificando a revogação da prisão preventiva”. Alega ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a condição de saúde do paciente, em tratamento contínuo na rede pública de saúde. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, substituição imediata da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 4): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 



    2. O agravante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis. Argumenta ser portador do vírus HIV, necessitando de cuidados médicos contínuos, e requer substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que justificam sua manutenção; e (ii) saber se o agravante preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta imputada ao agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito, a condição de foragido e o risco de reiteração delitiva, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi indeferido, pois não houve comprovação de extrema debilidade por motivo de doença grave ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, conforme exigido pelo art. 318, II, do Código de Processo Penal. 



    6. Não foi demonstrado que o agravante é imprescindível ao cuidado de seu filho menor, inviabilizando a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva da paciente, afastando o pedido de substituição por prisão domiciliar, à seguinte consideração (evento 4):



    “(...)



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Consoante anteriormente explicitado, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:



    “[...] Inicialmente, constata-se que a prisão preventiva do denunciado foi decretada, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a própria dinâmica delitiva e a atual situação de fuga do paciente.



    [...]



    Há que se considerar as circunstâncias concretas do caso para a análise do cabimento da prisão preventiva, como as condições pessoais do paciente e a dinâmica dos fatos, a fim de aferir o risco da liberdade do acusado para a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal.



    Verifica-se que a prisão processual foi decretada com base nos seguintes fundamentos (doc. ordem 34):



    “[...] O fumus comissi delicti está presente nos elementos de informações apresentados nos autos, demonstrando a materialidade do delito de homicídio consumado, por meio dos relatórios policiais, bem como os indícios suficientes de autoria que recaem sobre o investigado ALEXSANDRO SANTIAGO DOS SANTOS, conforme Relatório de Investigação e nas provas orais colhidas no feito. Acerca da autoria, motivação e dinâmica delitiva, assim constou nos relatos dos colaboradores e nos relatórios juntados pela Autoridade Policial no presente inquérito, vejamos: (...) Como dito, tal decisão, por sua natureza, não exige prova plena da autoria delitiva, pois, reveste-se de simples juízo de probabilidade. No caso em tela, entendo haver indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar do investigado. Do periculum libertatis. O periculum libertatis é, nas palavras de Aury Lopes Jr: "O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal" (Direito processual penal / Aury Lopes Jr. – 16. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, p. 762). Cumpre destacar, ademais, que a própria dinâmica delitiva aponta para a periculosidade dos investigado, haja vista as preocupantes circunstâncias, a violência e a ostensividade em que a infração penal teria sido perpetrada. Desse modo, diante da periculosidade do suposto autor e de seu envolvimento em atividades criminosas, notadamente com o tráfico de drogas, conforme Relatório de Investigação (colacionado abaixo), mostrando-se a prisão imprescindível para garantir a ordem pública. (...) Ademais, verifico que a prisão também se mostra necessária para a aplicação da lei penal, pois conforme constatado pela Autoridade Policial, o investigado fugiu no dia do fato, e não mais retornou, estando em local incerto e não sabido, demonstrando-se eventual intenção de se furtar da justiça. Este é, inclusive, o teor do Enunciado nº 30 do Grupo de Câmaras Criminais do TJMG: “A fuga do réu do distrito de culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal”. Diante disso, evidencia-se que o encarceramento cautelar do investigado se faz necessário e justifica sua respectiva custódia. [...]” (destaques e grifos no original)



    Ressalte-se que não foi possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na decisão que decretou a prisão cautelar, uma vez que esta apontou elementos concretos que fundamentam a necessidade da medida.



    De acordo com o Relatório Final produzido pela 3ª Delegacia Especializada na Investigação de Homicídios (ID 10374443678 dos autos de origem), o réu é investigado por supostamente esfaquear o namorado de sua genitora durante um evento social em sua residência, no dia 20/11/2024, fugindo em seguida.



    [...] Nesse mesmo sentido, em sede de decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva (doc. ordem 49), o juízo de origem ressaltou o fato de o acusado estar em situação de fuga desde a suposta prática do crime, como relatado:



    “[...] A análise dos autos revela que a prisão preventiva foi devidamente decretada com base na presença dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o investigado está foragido desde a prática do delito. Os elementos de prova indicam que o investigado é suspeito de esfaquear o namorado de sua genitora durante um evento social na residência dela, fugindo em seguida. Sua conduta demonstra periculosidade concreta e risco real de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade da manutenção da custódia preventiva. [...]” (sem destaques no original)



    Nesse contexto, revela-se razoável a conclusão de que existe considerável possibilidade de prática de homicídio qualificado, em dimensão geradora de risco suficiente à ordem pública para demandar a segregação cautelar. Por consequente, em que pese as alegações apresentadas, diante da suposta gravidade dos fatos imputados ao investigado, prudente a manutenção da prisão até a conclusão do julgamento. 



    Do exame da CAC juntada aos autos (doc. ordem 20), verifica-se que o acusado estava em cumprimento de pena em regime aberto (processo de origem n. 3425910- 81.2012.8.13.0024) na suposta data da ocorrência dos fatos, o que demonstra possível risco de reiteração delitiva e quebra de compromisso assumido com o Estado. 



    Assim, caracterizada no caso a imperatividade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pelo risco de reiteração delitiva e pela quebra de compromisso assumido com o Estado, e, inexistindo ilegalidade na decisão que ensejou a prisão processual, prudente a sua manutenção.” (e-STJ, fls. 11-16, grifou-se).



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na fuga do acusado.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante teria esfaqueado a vítima, que era o namorado de sua genitora, durante um evento social em sua residência. Ademais, após os fatos, o acusado teria fugido, permanecendo na condição de foragido. Consta, ainda, que o agravante teria envolvimento com tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena em regime aberto na suposta data da ocorrência dos fatos, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.



    (...)



    Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 936.089/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.



    Ademais, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC n. 201.725/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 946.395/MS, Rel. Min, Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024. 



    Com relação ao pedido de prisão domiciliar, assim entendeu o Tribunal de origem:



    “Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não foram juntados aos autos documentos capazes de atestar que o paciente necessita permanecer em liberdade para cuidar de sua condição como portador do vírus HIV. Com relação a alegação de que o filho menor de 08 (oito) anos depende dos cuidados do acusado, verifica-se que não foi demonstrado, através de documentos, que o réu é imprescindível ao contexto familiar, não sendo possível, nesse momento processual, acolher o pedido de revogação da prisão preventiva.” (e-STJ, fls. 17-18).



    O Tribunal de origem consignou que não foram juntados aos autos documentos capazes de atestar que o paciente necessita permanecer em liberdade para cuidar de sua condição como portador do vírus HIV. 



    Ora, sabe-se que a concessão da prisão domiciliar somente é possível quando se comprova a debilitação extrema por motivo de saúde e que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado ao paciente. 



    No mesmo sentido, o acórdão impugnado destacou que não houve comprovação no sentido de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de seu filho, sendo, portanto, inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.



    Dessa forma, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “o agravante teria esfaqueado a vítima, que era o namorado de sua genitora, durante um evento social em sua residência. Ademais, após os fatos, o acusado teria fugido, permanecendo na condição de foragido. Consta, ainda, que o agravante teria envolvimento com tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena em regime aberto na suposta data da ocorrência dos fatos, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva”, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Além disso, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ademais, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar, o dito ato coator destacou que “[o] Tribunal de origem consignou que não foram juntados aos autos documentos capazes de atestar que o paciente necessita permanecer em liberdade para cuidar de sua condição como portador do vírus HIV. Ora, sabe-se que a concessão da prisão domiciliar somente é possível quando se comprova a debilitação extrema por motivo de saúde e que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado ao paciente. No mesmo sentido, o acórdão impugnado destacou que não houve comprovação no sentido de que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de seu filho, sendo, portanto, inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Dessa forma, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental(....) ” (evento 4).



    Nesse sentido, ao ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 236231-AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe- 22.02.2024).



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal e processo penal. Extorsão mediante sequestro e denunciação caluniosa. Prisão domiciliar. Inviabilidade. Ausência de comprovação de que o agravante é o único responsável pelos cuidados do filho portador de síndrome de down. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Não havendo comprovação de que o recorrente é o único responsável pelos cuidados do filho com síndrome de down, mostra-se inviável a concessão de prisão domiciliar. 2. Ademais, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (RHC 215486-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2022).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto à tese defensiva acerca do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão do laudo pericial de insanidade mental, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente